Tribunal: TJMT
Processo: 1025303-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025303-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 802.581.661-34 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – ESCASSEZ DE INFORMAÇÕES PARA AFERIMENTO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – AUTOR INTIMADO E INERTE –
RECURSO DESPROVIDO.

O benefício da justiça gratuita deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira.
N.U 1009681-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL 1025303-16.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOÃO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Colenda Câmara.

Trata-se de Agravo Interno proposto por
JOÃO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS
,

contra a decisão desta Relatora, a qual negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, verberando que o mesmo não é hipossuficiente ante a ausência de elementos para sua aferição.

Assevera em suas razões recursais (Id. 196578165)

que “
Requer a Vossa Excelência se digne conceder-lhe o benefício da Lei. 1060/50, pois não dispõem de recursos para suportar o pagamento das custas processuais e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. É pacífico na doutrina e jurisprudência o fato de que o Autor gozara dos benefícios da assistência Judiciária mediante mera afirmação, havendo presunção de que são pobres juridicamente até a prova em contrário, conforme reza o artigo 1o, da Lei 7.115 de 29.08.83. A pretensão do Autor tornou-se impossível visto as ilegais cobranças praticadas pelo Réu a título de juros, comissões, multas, taxas, dentre outras ilegalidades, conforme restará comprovado mais adiante na presente ação revisional. O Autor da presente ação efetivamente não possui condições de arcar com as custas de um processo judicial, não devendo o valor da prestação contratada ser um impedimento para que o mesmo obtenha o benefício da gratuidade de justiça.

O direito à isenção do pagamento de taxas aos Poderes Públicos para defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder também está previsto na Constituição Federal, artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “a”. Exa, conforme demonstrado diversas vezes nos autos processuais, constando larga escala probatória a parte autora não possui condições de arcar com as custas processuais devido a seus parcos recursos, por tal motivo vem requerer a reconsideração quanto a decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça. Portanto vem requerer a reconsideração que requer o recolhimento das custas, eis que comprovado que o autor não tem condições de arcar com a mesma. Assim declara a parte autora que efetivamente não possui condições de arcar com as custas do presente processo sem que para tanto não reste prejudicado o seu sustento ou de sua família. Como podemos ver a parte autora não tem recursos financeiros na qual demonstrem uma riqueza capaz de se comprometer com o pagamento das custas e não prejudicar ainda mais sua saúde financeira. Por todo exposto, o Autor requer a concessão de justiça gratuita que se encontra de acordo com os dispositivos legais que cercam a matéria, bem como os entendimentos e jurisprudência acerca da mesma.
”

Após despacho desta relatora para complementação das informações de sua hipossuficiência,
o recorrente trouxe apenas extratos de 02 (duas) duas contas corrente, que demonstram movimentações vultosas e deixou de apresentar mais documentos que pudessem demonstrar a insuficiência financeira momentânea e
posteriormente havendo decisão monocrática.

Agravo Interno Id. 196578165, contra o indeferimento da Medida Liminar e Decisão Monocrática, nas mesmas razões do Agravo de Instrumento.

Ausente as contrarrazões.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVO REGIMENTAL 1025303-16.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOÃO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO

Eminentes pares.

Como relatado, Trata-se de Agravo Interno proposto por
JOÃO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS
,

contra a decisão desta Relatora, a qual negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, verberando que o mesmo não é hipossuficiente ante a ausência de elementos para sua aferição.

No caso, não vislumbro razões para modificar a decisão agravada, visto que o Recorrente não logrou êxito em demonstrar, neste Agravo e nos autos de origem, por meio de documentos, a sua condição de hipossuficiente.

A assistência jurídica integral e gratuita será concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos dos artigos 98, caput, do CPC e do artigo 5.o, inciso LXXIV da Constituição da República Federativa do Brasil. Nessa senda, o artigo 98 e 99, § 2.o do CPC, estabelecem que:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

– Destaquei.

Com esteio no caso em tela, observa-se que o autor não apresentou nenhum elemento para analise de sua hipossuficiente, tanto nesta fase recursal, quanto em juízo singular, sendo o único argumento do mesmo ser hipossuficiente perante a lei.

Ou seja, a nítida resistência da parte em instruir o processo com um mínimo de elementos para analise e aferição dos requisitos para a concessão da gratuidade.

Sendo assim, a meu sentir, não comprovada a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais e das verbas de sucumbência, consoante preconiza o art. 5o, inciso LXXIV da Carta Magna, o indeferimento é à medida que se impõe.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – AÇÃO MONITÓRIA – PESSOA JURÍDICA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em atendimento ao disposto no art. 5o, inciso LXXIV da CF, as benesses da assistência jurídica integral e gratuita são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos. Não comprovada a hipossuficiência financeira, da pessoa jurídica, por meio de documentos hábeis, a medida que se impõe é o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça.

(N.U 0004725-76.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023) – Grifei.

Diante de todo exposto, não havendo argumento da parte Agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e por consequência, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024